Tribunal: TJMT
Processo: 1001439-70.2019.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001439-70.2019.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HERDT - CPF: 435.351.949-20 (EMBARGANTE), GIOVANI PIRES DE MACEDO - CPF: 911.441.759-68 (ADVOGADO), ELIELTON HERDT - CPF: 035.477.971-01 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA registrado(a) civilmente como EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MAYNE BRANDAO MACEDO - CPF: 423.974.508-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPROCEDENTES –IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – GARANTIA HIPOTECÁRIA EM FAVOR DO BENEFICIADO – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1001439-70.2019.8.11.0005

EMBARGANTES:

ELIELTON HERDT E OUTRO

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ELIELTON HERDT
e
PAULO HERDT
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação, interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos à execução, condenando os ora embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Alegam os embargantes que “
o v. acórdão não fundamentou de forma expressa e suficiente a alegação de impenhorabilidade do imóvel. Não foi suficientemente demonstrada a causa e o direito para se negar o pedido de impenhorabilidade. Nem ao menos foi enfrentada a questão da moradia, dos documentos juntados de comprovantes de residência, enfim, não há como rebater tal decisão sem que haja os fundamentos a serem enfrentados
” (sic).

Explanam que “
as causas de pedir, próxima e remota, suficientes para infirmar a conclusão adotada pelo v. acórdão recorrido, consistentes nos argumentos do Embargante e nos dispositivos legais por ele invocados, não foram enfrentadas de modo claro, fundamentado e expresso por esse MM. Desembargador, o que constitui omissão, contradição e obscuridade sanáveis por aclaratórios
” (sic).

Assim sendo, requerem o
provimento dos presentes aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado, prequestionando as matérias arguidas (id. 187001673).

O embargado se manifestou defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (id. 187790152).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PREVISÃO EXPRESSA – ADMISSIBILIDADE – CUMULAÇÃO DE JUROS E MULTA MORATÓRIA – POSSIBILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – GARANTIA HIPOTECÁRIA EM FAVOR DO BENEFICIADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

As cédulas de crédito rural gozam de força executiva própria, sendo que no presente caso foi apresentada evolução do saldo da dívida, desde o momento que o montante contratado foi liberado até o momento do ajuizamento da presente ação.

A revisão da taxa dos juros remuneratórios é admissível, quando caracterizada o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não se evidencia, haja vista que a taxa efetiva de 8,5 a.a. não se mostra abusiva.

Prevista expressamente a capitalização mensal e anual dos juros, onde a última é superior ao duodécuplo da mensal é lícita sua cobrança.

É permitida a cobrança de juros moratórios de 1% ao ano e multa moratória de 2%.

A impenhorabilidade pleiteada se mostra totalmente infundada, visto que o imóvel foi colocado como garantia de um crédito contraído e inadimplido pelos embargantes.”

Os embargantes sustentam omissão quanto a impenhorabilidade pleiteada, por não ter sido suficientemente demonstrado a causa.

Todavia, razão alguma assistem aos embargantes, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso dos mesmos, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

A respeito da
impenhorabilidade
restou fundamentada a pretensão nos seguintes termos:

“Cumpre destacar que a impenhorabilidade é de fato oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciário, trabalhista ou de outra natureza, com exceção para a execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, conforme preceitua o artigo 3º, inciso V, da Lei nº. 8.009, de 29 de março de 1990, in verbis:

“Art. 3º A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido:

(...)

V - para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar;”

Deste modo, a impenhorabilidade pleiteada pelos embargantes apelante se mostra totalmente infundada, visto que o imóvel foi colocado como garantia de um crédito contraído e inadimplido pelos mesmos.

Ademais, nota-se que os embargantes apelantes ofereceram espontaneamente referido imóvel como garantia fiduciária em favor da instituição financeira, cujo bem pertence a membro da mesma família e em negócio jurídico que favorece a unidade familiar.

Logo, o acordo de vontades foi validamente firmado e, ainda, ausente prova de vícios de consentimento, caso em que não há lastro para excluir os efeitos do pacta sunt servanda sobre o contrato acessório de alienação fiduciária em garantia.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE NÃO CONFIGURADA – GARANTIA HIPOTECÁRIA EM FAVOR DE EMPRESA PELOS SÓCIOS PROPRIETÁRIOS – REVERSÃO EM FAVOR DA ENTIDADE FAMILIAR - EXCEÇÃO DO ART.3º,V DA LEI 8.009/90 – PRECEDENTES DO STJ – CONSTITUIÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO EM FAVOR DA GENITORA – MANUTENÇÃO DOS SEU DIREITO DE USO E GOZO DO BEM ATÉ A EXTINÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo o inciso V, do art. 3º da Lei 8.009/90, não se opõe a impenhorabilidade do bem de família na execução do bem hipotecado dado como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar.

A nua-propriedade pode ser objeto de penhora e alienação em hasta pública, ficando ressalvado o direito real de usufruto, inclusive após a arrematação ou a adjudicação, até que haja sua extinção (REsp n. 1.712.097/RS).” (N.U 1005800-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMÓVEL DADO EM GARANTIA PELO PRÓPRIO DEVEDOR – CONSTITUIÇÃO EM MORA – IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA – INAPLICABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 3ª, V, DA LEI 8.009/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Segundo o art. 3º, inciso V, da Lei 8.009/1990, a impenhorabilidade do bem de família não é oponível para obstar a execução de hipoteca sobre bem imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou entidade familiar.” (AgInt no AREsp 776.167/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017).” (N.U 1011590-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

(...)”

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023